Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fazenda Nova/GO, sob o fundamento de que a ação deveria tramitar no foro do domicílio do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o declínio de competência de ofício em ação de liquidação de sentença proposta contra instituição financeira; e
(ii) se a escolha do foro da sede do banco é justificável para fixação da competência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declínio de competência de ofício quando evidenciado que a escolha do foro não respeita os critérios legais de vinculação territorial do contrato bancário.
4. O foro competente para julgar ações relativas a contratos bancários é, em regra, o do local onde foi pactuado o negócio jurídico, salvo disposição específica em contrário.
5. A escolha aleatória do foro da sede do banco, sem relação com o domicílio do autor ou com o local do contrato, pode comprometer o equilíbrio do funcionamento do Judiciário, justificando o declínio de competência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.